Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que rejeitou agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença de ação coletiva relativa ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, mantendo a execução, afastando a inexigibilidade do título e autorizando a aplicação da taxa SELIC. O embargante alega omissões e contradição na decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pendência de ação rescisória impõe a suspensão da execução fundada em título judicial transitado em julgado; (ii) estabelecer se a alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 torna inexigível o título executivo; (iii) determinar se a aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não acarreta, por si só, a suspensão da execução de título judicial transitado em julgado, salvo se concedida tutela provisória, conforme dispõe o art. 969 do CPC.
4. A configuração de prejudicialidade externa que justifica a suspensão processual (art. 313, V, “a”, do CPC) exige demonstração concreta de dependência direta e inevitável entre a ação rescisória e a execução, o que não se verifica no caso.
5. A tese de inexigibilidade do título fundada em alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 já foi enfrentada e superada na ação coletiva originária, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
6. A incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito — compreendendo o principal, a correção monetária e os juros de mora — a partir de dezembro de 2021, atende ao disposto na EC n. 113/2021 e na Resolução CNJ n. 303/2019, em sua redação atualizada pela Resolução CNJ 448/2022, não configurando anatocismo.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão da tese adotada pelo colegiado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.